Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ARTIGO 35-C DA LEI N.o 9.656/98. Nos moldes da Lei n.o 9.656/98, afigura-se obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Afasta-se a imposição de cumprimento de período de carência superior a 24 horas nos casos de urgência e emergência, na linha do que assevera o Enunciado no 597, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Havendo elementos capazes de apontar que a cobertura pleiteada – indeferida por não ter sido alcançado o prazo de carência – reveste-se de caráter emergencial, e transcorrido o lapso temporal legalmente exigido para tratamentos dessa natureza, há de se concluir pela plausibilidade do direito invocado pelo autor, que se soma à presença do risco de complicações à saúde do beneficiário, autorizando o deferimento da medida de urgência pleiteada.